Tribunal: TCU
Processo: 041.595/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades na execução de convênio cujo objeto consiste na construção de duas passagens molhadas em povoados do município de Apodi/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Maria Goreti da Silveira Pinto e da empresa Garra Construções Ltda., em razão de irregularidades na execução de convênio voltado à construção de duas passagens molhadas em povoados do município de Apodi/RN, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Município de Apodi/RN, em virtude de inexistirem evidências de sua participação ou benefício direto nas falhas apuradas; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Maria Goreti da Silveira Pinto e de Garra Construções Ltda., condenando-as, de forma solidária, ao pagamento das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora computados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o respectivo recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, abatendo-se o valor já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/6/2012 106.094,63 Débito 23/7/2021 1.371,39 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, às responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo pagamento caso quitadas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas indicadas nos subitens anteriores, caso não atendidas as notificações, consoante o art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, também desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento dos débitos em até 36 (trinta e seis) prestações mensais, incidindo, sobre cada parcela corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e o de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar as subsequentes, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU; 9.6. informar à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e às responsáveis o teor desta decisão.